Tribunal: TJES
Processo: 5009570-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009570-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009570-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER LUIS SCURSULIM - ES20421

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM O OBJETIVO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (LEP, art. 122).
2.
A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3.
Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
4.
Recurso desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009570-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER LUIS SCURSULIM - ES20421

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Roberto Carlos de Souza

em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que indeferiu pedido de saída temporária, determinando a realização do exame criminológico.

O agravante sustenta a possibilidade de concessão da saída temporária, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

O recurso não merece acolhimento.

Ao certo, os condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (LEP, art. 122).

No entanto, a simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto
“
não lhe escancara as portas para as saídas temporárias pois, estas,
pressupõem o preenchimento de requisitos legais
”
(RHC 4410 / DF - Órgão Julgador). Ou seja,
não há consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias
,
necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.º 7.210/84.
Nesse sentido, o TJES:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO – SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO - IMPOSSIBILIDADE ENDEREÇO DE OUTR
O
ESTADO DA FEDERAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa.). 2) Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto
o requisito subjetivo
, que preceitua a
necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena
,
não foi preenchido, porquanto como destacado ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto e a gravidade concreta do delito cometido, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade.
3) A apresentação de endereço de outro Estado da federação por parte do reeducando obstaculiza a fiscalização do cumprimento do benefício por parte da unidade prisional, de modo que a decisão que revogou o benefício da saída temporária se encontra escorreita. 4) AGRAVO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036040, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um
requisito de caráter subjetivo
, que preceitua a
necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
. 2. In casu, considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034789, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Na espécie, o agravante já cumpriu o requisito objetivo para a saída temporária (16% de pena cumprida). Contudo, o magistrado entendeu que
o critério
subjetivo

deveria ser melhor avaliado, e que a

aptidão
para a concessão da
saída
temporária demandaria a realização de novo exame criminológico
.

Ao contrário do que se sustenta, não há ilegalidade na decisão, notadamente quando apoiada nos cuidados necessários à reinserção do apenado ao meio social. Afora a gravidade concreta do crime praticado (
estupro de vulnerável
), verifica-se que o reeducando

cumpriu
menos da metade da pena imposta
na sentença (a sanção definitiva anotada na sentença é de
10 anos e 6 meses
), fatores que devem ser considerados antes de seu
retorno ao convívio social
.

Não se pode olvidar, também, e observância dos
objetivos da pena
, especialmente por se tratar de benefício extramuros.

Para além disso, “Admite-se o
exame criminológico
pelas
peculiaridades do caso
, desde que em decisão motivada" (
enunciado sumular n° 439 do STJ
), como no caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.